Tribunal: TJDFT
Processo: 0738097-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Alimentos. Revisão. Binômio necessidade e possibilidade. Alteração da situação Financeira. Comprovação. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos, reduzindo a obrigação alimentar para 20% (vinte por cento) do salário bruto do genitor, abatidos da base de cálculo apenas os descontos compulsórios. Em caso de desemprego, os alimentos foram estipulados em 20% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença observou o binômio necessidade-possibilidade ao reduzir os alimentos outrora acordado pelas partes.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Contudo, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
4. Evidenciado o desequilíbrio entre a obrigação alimentar anteriormente fixada e a real capacidade econômica do alimentante, não se pode exigir o cumprimento da prestação em prejuízo de sua própria subsistência, sendo necessário buscar o adequado equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC no 0720421-28.2019.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 10/8/2022.